Tribunal: STF
Processo: Rcl 42413
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Bension Coslovsky ajuizou a presente reclamação constitucional, com pedido de liminar, aduzindo ser correntista do Banco Santander, em face de quem, em virtude de desfalque ocorrido em sua conta corrente, no dia 27 de dezembro de 1999, moveu ação ordinária, em busca do ressarcimento dos danos sofridos.
    Encontrando-se essa em fase de execução de sentença, foi proferida decisão que inovou, retirando parte do montante da condenação, em afronta à coisa julgada estabelecida nos autos, violando-se a norma do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal.
    Como não logrou alterar tal decisão, em recurso de agravo de instrumento, em cujo julgamento, restou invertida a lógica dos fatos, vem a esta Suprema Corte, pleitear a reforma dessa decisão, para ver-se creditado do montante a que entende fazer jus. 
    Pelo despacho constante do e-doc. nº 5, foi o reclamante instado a emendar a petição inicial para esclarecer os fundamentos de seu pleito, bem como a justificar a competência deste STF para sua apreciação.
    Em resposta (e-doc. nº 6), aduziu que seu pedido encontra amparo na Constituição, nas leis e na doutrina, aduzindo, ainda, que o alcance da norma do art. 988 do CPC deve englobar hipóteses de infringência aos arts. 5º, incs. X, XXXIV, “a”, XXXV, XXXVI, 102, inc. I, “f” e 105, inc. I, “f”.
    É o relatório.
    Decido:
    Inicialmente, impõe reconhecer-se o caráter estrito da competência do STF no conhecimento de ações como a presente, as quais, por atribuição constitucional, prestam-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    A reclamação constitucional, portanto, não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 17/10/08). No mesmo sentido, destaco a Rcl nº 24.176/SP, Rel. Min. Edson Fachin (DJe de 9/6/16) e a Rcl nº 22.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki (DJe de 10/11/15). 
    No presente caso, pese embora o louvável trabalho desenvolvido pelo reclamante, em causa própria, o certo é não se encontram presentes tais requisitos.
    A pretensão por ele deduzida volta-se contra o resultado de julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça paulista e, assim, não preenche os requisitos constitucionais e legais aptos a justificar o ajuizamento de uma reclamação, tal como por ele ora proposto.
    Ainda que se entenda que referida decisão teria vulnerado normas constitucionais, contra ela devem ser interpostos os recursos cabíveis, dentro da sistemática processual civil aplicável, não sendo possível o ajuizamento de reclamação, na hipótese ora em análise.
     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação da medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente